Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004848-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MOSCONI - CPF: 633.934.411-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada, indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. O agravante alegou que o protesto do débito constitui fato novo grave, apto a demonstrar perigo de dano, por comprometer o acesso ao crédito, a circulação da produção agrícola e o exercício da atividade rural.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o protesto da dívida ativa configura fato novo relevante e suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. A matéria já havia sido apreciada em agravo de instrumento anterior, no qual se reconheceu apenas a idoneidade da caução para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem suspensão da exigibilidade do crédito.

5. O protesto da dívida ativa constitui meio legítimo de cobrança extrajudicial e não configura, por si só, medida abusiva ou dano irreparável ou de difícil reparação.

6. A documentação apresentada não afasta a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário nem demonstra os requisitos para a suspensão excepcional da exigibilidade do crédito.

7. A utilização dos efeitos ordinários da exigibilidade do crédito como fundamento automático para sua suspensão esvaziaria a eficácia do sistema de arrecadação e comprometeria a estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O protesto da dívida ativa é meio legítimo de cobrança extrajudicial e não configura, por si só, fato novo relevante apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige demonstração concreta dos requisitos autorizadores da medida excepcional.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.895.557/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.06.2021; TJMT, Agravo de Instrumento no 1007486-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1032712-72.2025.8.11.0000.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS MOSCONI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal n. 1001026-16.2025.8.11.0080 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da exigibilidade do crédito impede a fruição de benefícios fiscais, inviabilizando a comercialização da
safra agrícola
em curso, bem como que o protesto do débito impôs restrições ao crédito e à sua atividade econômica.

Com base nesses fundamentos, pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob o argumento de que os efeitos do protesto são suficientemente gravosos para justificar a revisão da decisão anterior.

Pedido liminar indeferido (Id. 344900373).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (
Id. 3
54432369).

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público e coletivo na demanda (Id. 360153399).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS MOSCONI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal n. 1001026-16.2025.8.11.0080 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

De início, como apurado anteriormente na decisão liminar, a matéria ora deduzida não é inédita n
os autos
.

Isso porque
o agravante já submeteu pretensão
de
conteúdo
semelhante
à apreciação desta
c.
Câmara, por ocasião do julgamento do
a
gravo de
i
nstrumento n. 1032712-72.2025.8.11.0000, oportunidade em que se reconheceu, tão somente, a idoneidade da caução ofertada para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, permanecendo, contudo, hígida a exigibilidade do crédito tributário.

Agora, por sua vez, complementou a fundamentação do pedido ao sustentar que o protesto
do débito
configura fato novo de elevada gravidade, apto a intensificar o
periculum in mora
, na medida em que compromete o acesso ao crédito, a circulação da produção agrícola e o regular exercício da atividade rural.

Nesse contexto, a análise do presente recurso deve se limitar à verificação da existência de fato novo relevante, apto a modificar o entendimento anteriormente firmado por este órgão colegiado.

Pois bem.

Como
cediço, o protesto da dívida ativa constitui mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial, expressamente admitido pelo ordenamento jurídico, não se revelando, por si só, medida abusiva ou excepcional
(Precedente: STJ. 1a Turma. REsp 1895557-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 22/06/2021, Info 702)
.

Trata-se de consequência ordinária da exigibilidade do crédito que, embora possa gerar repercussões na esfera econômica do contribuinte, não se qualifica como dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a medida excepcional pretendida.

Nesse sentido, não obstante a documentação acostada, não verifico a presença de elementos capazes de infirmar, neste momento processual, a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário de modo a afastar prematuramente sua exigibilidade.

Até porque admitir a tese do agravante implicaria, na prática, permitir que os efeitos ordinários da exigibilidade do crédito tributário fossem utilizados como fundamento automático para sua suspensão, o que esvaziaria a própria eficácia do sistema de arrecadação e comprometeria a estabilidade das decisões judiciais.

Por oportuno, colaciono o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A insurgência não contempla nenhum aspecto novo que possa suplantar os fundamentos contidos na decisão fustigada. Ademais, tendo sido um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.
Inolvidável o caráter de cognição sumária do agravo de instrumento, em que é dispensada uma análise exauriente, prevalecendo a mera identificação de elementos que evidenciem um juízo de probabilidade do direito, suficientemente demonstrado na decisão objeto do agravo de instrumento. Recurso não provido”.

(N.U 1007486-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)
[sem destaque no original]

Assim, ausente a demonstração de fato novo relevante capaz de infirmar o entendimento anteriormente firmado por esta Egrégia Câmara, bem como não evidenciados os requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada, especialmente no que concerne ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026